Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748991-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEFFERSON WENES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo próprio apenado, JEFFERSON WENES DA SILVA, objetivando a concessão de indulto e comutação da pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para providenciar o patrocínio da defesa do apenado e a juntada de documentos necessários à instrução do pedido, sobrevindo a apresentação da peça de ID 53918491, tendo se manifestado pela incompetência do Tribunal de Justiça do Disatrito Federal para a apreciação dos pedidos, uma vez que o feito é originário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (ID 54033339). Relatado o necessário, decido. Como bem salientado pelo il. Defensor Público, trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não tendo sido encontrato nenhum processo de execução penal em nome do peticionante tramitando perante a Justiça do Distrito Federal. Ante o exposto, DETERMINO A REMESSA dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator